Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Recorrente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o interesse de agir, tendo em vista que foi deferido pedido de tutela de urgência incidental no feito de origem (ID. Num. 175656388). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator